Tribunal: TJES
Processo: 5001310-08.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001310-08.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO NARCISO DALVI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001310-08.2021.8.08.0038

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
JOÃO NARCISO DALVI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE DECIDIU ALÉM DOS PEDIDOS DA INICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. TOI ASSINADO. CONSUMIDORA NOTIFICADA PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUTA DA EDP. EMPRESA QUE SEGUIU OS DITAMES DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por JOÃO NARCISO DALVI em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que foi notificada pela concessionária ré por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção Nº 3443130, para pagamento de débitos totalizando a quantia de R$17.783,89, ao fundamento de existência de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, a qual teria ocorrido entre outubro de 2016 a outubro de 2019.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para:

ANULAR o procedimento e DECLARAR inexistente a dívida atribuída ao Autor, concernente à cobrança oriunda do T.O.I nº 3443130.

TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% a.m. desde a citação.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida em ID n° 5261826, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia, argumenta ainda que a requerida comprovou em contestação ter cumprido todas as determinações legais, e reitera o pedido contraposto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso em questão, verifico que a recorrente agiu, de fato, dentro das conformidades da resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em procedimento/cobranças irregulares. Explico.

Em ID nº 5261819, a requerida apresenta o referido TOI, realizado em 01/08/2019 na instalação do autor. Verifico que a referida inspeção
não ocorreu de forma unilateral
, uma vez que,
os referidos documentos encontram-se assinados pelo filho da parte autora
.

Além disso, diante da constatação de irregularidade, o medidor do autor foi substituído por um novo, sendo o antigo, enviado para inspeção técnica em laboratório. Determina a resolução normativa 414/10 da ANEEL, em seu art. 129, §6º e 7º, que em caso de análise em laboratório, o consumidor deve ser avisado com no mínimo 10 dias de antecedência para que, se necessário, possa acompanhar a análise.

Neste sentido, foi o que ocorreu no caso em concreto. Conforme ID nº 4268013, o filho do autor foi avisado no dia da inspeção (01/08/2019), que a análise do medidor ocorreria em 10/09/2019, constituindo uma faculdade do autor comparecer para o acompanhamento ou não.

Ocorre que, nos termos do art. 129, §9º da resolução normativa 414/10 da ANEEL, caso a parte não compareça, é facultado à empresa fornecedora seguir o cronograma e realizar a análise do medidor irregular. Assim, não comparecendo a autora na data marcada, ocorreu a análise em 13/09/2019 (ID nº 5261821).

Isso posto,

não há que se falar em irregularidade de procedimento.

No mais, também é lícito à recorrente, nos termos da resolução normativa 414/10 da ANEEL, proceder com a cobrança da média de consumo dos últimos 12 meses anteriores ao início da medição a menor, motivo pelo qual não há ilegalidade na conduta da ré.

Assim, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Quanto ao pedido CONTRAPOSTO, vejo que este não deve prosperar, uma vez que a recorrente é empresa de grande porte, conforme o teor do art. 8°, §1° da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a sentença
negando provimento ao recurso da Requerida
, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente

e os desdobramentos decorridos do fato, ante a fundamentação na sentença: “
Após essas breves considerações, convém salientar que a parte autora alega ter sido surpreendida com uma notificação de cobrança, concernente a irregularidades encontradas no medidor de seu imóvel, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3443130.
A parte requerida, em defesa, argumenta que, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção, detectou irregularidades no dispositivo, com ligação direta, o que motivou a referida cobrança.Todavia, a requerida limita-se a afirmar a suposta irregularidade, nada comprovando nesse sentido, devendo ser destacado que tal ônus é seu.Desta maneira, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da empresa requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Vejamos o que aduz a jurisprudência acerca do tema, “
in verbis”: ...
”.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.